Tribunal: STF
Processo: Rcl 74810
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃO DO PISO. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação constitucional, na qual se questionava acórdão que deferiu medida cautelar para suspender diplomas estaduais que regulam a aplicação do piso salarial dos professores e seus reajustes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial impugnado na reclamação, ao suspender norma estadual que efetiva o reajuste do piso nacional dos professores, violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do piso salarial do magistério e de seu mecanismo de atualização, especialmente no que tange ao alegado impacto orçamentário-financeiro.



    III. Razões de decidir



    3. A legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN para propor a Reclamação foi confirmada, uma vez que a decisão objeto da reclamação possui efeito material direto sobre os substituídos pela entidade, conforme o entendimento do STF na Rcl 1.880-AgR.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.848, firmou o entendimento de que é obrigatório o respeito ao piso nacional dos professores pelos entes federativos, declarando a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, que prevê o mecanismo de atualização do piso.



    5. A Lei nº 11.738/2008 estabelece mecanismos de complementação de recursos pela União aos entes federativos que não possuam disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional, o que afasta as alegações de comprometimento significativo das finanças estaduais ou violação aos princípios orçamentários.



    6. A decisão impugnada, ao suspender o diploma estadual que efetivava o reajuste do piso nacional dos professores sob o fundamento de ausência de análise de impacto orçamentário-financeiro, violou diretamente o entendimento consolidado pelo STF na ADI 4.848.



    7. A controvérsia sobre o pagamento de atrasados desborda da análise de aderência em sede de Reclamação, não se relacionando diretamente com o parâmetro de controle invocado.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.